Tribunal: TJBA
Processo: 8012868-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012868-79.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADEILTON MANUEL ROSA Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE E AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA EM PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentário, aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, subsidiariamente, auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de incapacidade laborativa, conforme laudo pericial judicial. O Apelante sustentou a existência de nexo causal entre patologias ortopédicas e a atividade laboral exercida como taifeiro, histórico de percepção de benefício acidentário por longo período e persistência de limitações funcionais, requerendo a reforma da sentença. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de benefício previdenciário por incapacidade, notadamente: (i) a existência de incapacidade laborativa temporária ou permanente; ou (ii) a comprovação de sequelas consolidadas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual. III. Razões de decidir Nos termos dos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/1991, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente exigem demonstração de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, mediante avaliação médico-pericial. O laudo pericial judicial concluiu que o segurado não apresenta incapacidade para o exercício de suas atividades habituais, nem redução funcional decorrente de acidente, inexistindo limitação laboral no momento do exame. O reconhecimento de patologia não implica, por si só, incapacidade para o trabalho. Ausentes elementos probatórios aptos a afastarem as conclusões técnicas do perito judicial, deve ser mantida a sentença de improcedência. A perícia judicial, produzida por profissional equidistante das partes, constitui meio de prova essencial em demandas acidentárias e previdenciárias, prevalecendo quando coerente, fundamentada e não infirmada por prova robusta em sentido contrário. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente depende da comprovação de incapacidade laboral ou de redução da capacidade para o trabalho habitual. 2. Concluindo a perícia judicial pela aptidão laboral do segurado, e inexistindo prova apta a infirmá-la, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 194, parágrafo único, III; Lei nº 8.213/1991, arts. 2º, III, 42, 59 e 86; Decreto nº 3.048/1999, arts. 71 e 104; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 80043678320188050001, Rel. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 17.09.2022; TJBA, Apelação nº 80043670620198050080, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 09.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8012868-79.2025.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante ADEILTON MANUEL ROSA e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA